Tribunal: STF
Processo: ARE 1481433
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “MATÉRIAS ALHEIAS À ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLÉIA SINDICAL. APELAÇÕES CÍVEIS. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O AUTOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA EVIDENCIADA. 3. MÉRITO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APROVAÇÃO DE EDITAL DE RATIFICAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL COM ITENS DA PAUTA QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS À VOTAÇÃO DOS PRESENTES. NULIDADE EVIDENCIADA. SUCUMBÊNCIA REDUZIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recursos parcialmente providos." (doc. eletrônico 35, pág. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegaram, em suma, ofensa ao art. 114, III, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “Ao analisar as provas juntadas e produzidas ao longo da instrução, percebe-se que de fato restaram demonstradas as irregularidades na assembleia, consequentemente, a nulidade da ata aprovada e registrada indevidamente. 



    Explico. 



    O SIPOL buscava seu registro, perante o Ministério do Trabalho e Emprego para representação da categoria de Investigadores de Polícia do Paraná, na mesma base territorial do SINCLAPOL. 



    Para tanto, o MTE requisitou a realização de uma assembleia geral de ratificação (mov. 1.5). 



    O edital de convocação da assembleia extraordinária foi divulgado em 02/02/2015 (mov. 1.13), possuindo 4 itens para discussão e aprovação dos integrantes da categoria (Investigadores de Polícia): ratificação da eleição e posse da diretoria e conselho fiscal; ratificação da ata de fundação do Sindicato (SIPOL); ratificação da aprovação do estatuto social e ratificação da filiação à CUT. 



    Ocorre que, na data e horário designados (02/03/2015), a assembleia realizada na sede da CUT teve tumulto e irregularidades comprovadas no processo. 



    Nota-se, analisando os elementos encartados aos autos, que, na reunião assemblear presidida pelo réu ROBERTO RAMIRES PEREIRA e secretariada pela corré ANA CLÁUDIA MORO (mov. 1.6 dos autos originários) não houve a discussão sobre a pauta do dia, mas sim, a aprovação dos itens sem a devida deliberação. 



    Tal fato restou comprovado ainda por prova oral, conforme se verifica do depoimento da testemunha DESIREÉ DA CAMARA LEAL (mov. 540.2). A testemunha mencionou que não foi permitida a entrada do presidente do SINCLAPOL nem de seus advogados, embora outras pessoas também não integrantes da categoria tenham participado da reunião. (2’38’’). Ainda, que o Sr. RAMIRES conduzia a reunião e que houve tumulto, já que mais de 250 pessoas estavam presentes e não houve discussão sobre a pauta, apenas aprovação (6’25’’). Afirma inclusive que a maioria dos presentes sinalizou pela não aprovação da criação de mais um sindicato (3’04’’).



    O senhor ROBERTO RAMIRES, Presidente do SIPOL, afirmou que estava conduzindo a reunião e que não teve conhecimento de que pessoas foram impedidas de entrar (2’02’’), no entanto, afirma, contraditoriamente, que apenas investigadores de polícia devidamente identificados poderiam participar da assembleia (0’58’’). 



    Sobre a impossibilidade da entrada do Presidente do SINCLAPOL, restou documentado ainda, por ata notarial firmada pelo oficial do cartório (mov. 1.7), que o Autor ANDRÉ LUIZ GUTIERREZ e seus advogados foram impedidos de ingressar no local da realização da assembleia; e que a proibição de ingressar no local da assembleia se estendeu à serventuária no local da AGE. 



    Ressalte-se, como já esclarecido por ocasião da legitimidade ativa do sindicato SINCLAPOL, que é indiferente se o presidente era investigador de polícia ou não, pois o art. 1º do Estatuto Social de mov. 1.3 prevê que, na condição de presidente eleito, o Sr. ANDRÉ LUIZ GUTIERREZ deveria representar todos os filiados na sessão, independentemente do seu cargo junto ao quadro da Polícia Civil do Paraná. 



    Sobre a ausência de deliberação dos itens 1 a 4 do edital de convocação, a corré ANA CLÁUDIA MORO afirmou em sua oitiva que, apesar de ter atuado como Secretária Geral do SIPOL na época dos fatos, disse não se recordar se foi realizada a leitura e submetidos à votação item por item do edital, tampouco de ter ocorrido debates. 



    Também não soube explicar por qual motivo não constou na ata da assembleia se a aprovação de cada um dos itens foi por maioria ou por unanimidade dos presentes. Pontuou que a participação na assembleia se restringiu aos servidores da categoria, qual seja, Investigadores de Polícia. Ao final, informou que a assembleia durou cerca de 15 (quinze) minutos (mov. 540.4 dos autos originários). 



    Da mesma forma em relação à prova documental. Na redação da ata verifica-se que os itens foram “ colocados para aprovação conjuntamente”, ou seja, não houve sequer o registro da deliberação sobre os itens 1 a 4. (mov. 1.6, p. 20). 



    Já as testemunhas Augusto João Tedeschi e Luis Carlos Dalabona, Investigadores de Polícia arrolados pelos autores, declararam, em convergência de detalhes “[…] que não houve debate ou submissão dos itens do edital à votação, tendo o Presidente apenas efetuado leitura dos itens e, em seguida, dito que estava aprovado, de modo muito rápido, sobrevindo o questionamento, por parte dos presentes, acerca de não ter sido colocado nada em votação, o que gerou uma discussão e tumulto no local, originando um ambiente de tensão, pois todos os policiais estavam armados e havia também um pessoal estranho no local.” (mov. 540.5 e 540.6 dos autos originários).



    Ao final, a testemunha Alexandre Andrade Bezerra (Investigador de Polícia), arrolada pelos réus, afirmou que não foi admitido o acesso do Sr. André Gutierrez por não pertencer à categoria de Investigador de Polícia, e que durante a sessão foi realizada a leitura de cada item da pauta, os quais foram sendo aprovados sucessivamente, de modo que a maioria dos presentes se manifestou favoravelmente (mov. 540.7 dos autos originários). 



    No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha arrolada pelos réus – Eyrimar Fabiano Bortot, que na época dos fatos ainda era Professor e se fez presente na reunião assemblear (mov. 540.8 dos autos originários). 



    Percebe-se, portanto, que a versão apresentada pelos réus e suas respectivas testemunhas são divergentes entre si, enquanto as informações levadas ao conhecimento do Juízo pela parte autora e suas testemunhas são semelhantes entre si, convergindo para a conclusão de que os itens da pauta não foram submetidos à votação dos presentes. 



    Além disso, as imagens de vídeo juntadas no mov. 539 corroboram a inexistência de válida votação dos itens do edital, o que causou grande inconformismo entre os presentes.



    Portanto, escorreita a sentença, já que da análise do conjunto das provas produzidas nos autos reconhece-se a inexistência de votação e aprovação válida dos itens do edital, sendo certo que o resultado lançado na ata da assembleia deu-se em desconformidade com a vontade dos presentes, ensejando, assim, a procedência do pedido de declaração de sua nulidade, devendo ser mantida a decisão de primeira instância, tal como lançada. 



    5. Honorários advocatícios 



    Os apelantes ROBERTO RAMIREZ PEREIRA E OUTROS pleiteiam a minoração da verba honorária, pois apontam que a condenação hoje equivale a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). A ação foi ajuizada em 29/06/2015, teve instrução processual detalhada e diversas manifestações dos procuradores, em um processo com mais de 700 movimentações PROJUDI. 



    Entretanto, o quórum julgador concordou em reduzir a verba honorária para 15% do valor da causa corrigida, por entender mais adequado ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor” (documento eletrônico 35, págs. 6-9).



      



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Competência da justiça federal. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (RE 1.385.138 ED-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.333.332 ED-AgR/DF, Rel Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23/11/2021)“



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE COGESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.322.065 AgR/SE, de minha relatoria, DJe 318/2023 - grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator